Tribunal: TJBA
Processo: 8031669-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031669-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARINALVA SOUZA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
DIOGLEIRY CRISTIANE FARIAS GONZAGA, VITORIA TESSIA GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: J B ALVES DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
HERBERT THIERES OLIVEIRA DE MACEDO, ALBERTO DE ABREU SIQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de 30% do valor de aposentadoria percebida pela executada, em cumprimento de sentença que visa o pagamento de honorários advocatícios. A agravante alegou que a medida comprometeria sua subsistência e violaria o caráter alimentar de seus proventos, requerendo o desbloqueio integral dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora sobre proventos de aposentadoria para satisfação de honorários advocatícios; (ii) verificar se a limitação da penhora a 30% dos proventos preserva o mínimo existencial da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ reconhece que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, o que autoriza a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, nos termos do seu § 2º.

4.
A decisão recorrida observou o limite de 30% da aposentadoria, percentual usualmente admitido pelos tribunais como razoável para compatibilizar a execução com a dignidade do devedor.

5.
A agravante não demonstrou concretamente que a penhora parcial comprometeria sua subsistência ou de sua família, não se configurando o periculum in mora necessário à concessão de efeito suspensivo ou ao provimento do recurso.

6.
A medida atende aos princípios da dignidade da pessoa humana de ambas as partes e da efetividade da execução, assegurando o crédito alimentar do exequente sem ofensa ao mínimo existencial da executada.

7.
A jurisprudência pátria tem admitido a penhora de percentual sobre aposentadoria para pagamento de honorários, desde que assegurada a subsistência do devedor.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8031669-46.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MARINALVA SOUZA DE ARAUJO
e como Agravado
J B ALVES DE PAULO AFONSO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente